Tribunal: TJMT
Processo: 1016901-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Lucas Fellipe de Almeida, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente e demais Corréus foram denunciados pela prática dos delitos previstos no artigo 157, §2o, inciso II e §2o - A, inciso I, art. 29, todos do Código Penal.
O impetrante sustenta que há excesso de prazo para formação da culpa, pois o paciente foi preso preventivamente em 04 de maio de 2019, ou seja, a mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses.
Relata que recebida a denúncia e apresentada as defesas preliminares, o paciente foi interrogado em 18 de fevereiro de 2020, sendo determinado a devolução das cartas precatórias expedidas à Comarca e Várzea Grande e Cuiabá, para interrogatório dos corréus. Entretanto, o feito encontra-se sem qualquer movimentação, somente na data de 29 de julho de 2020 é que novamente foi expedido novo ofício solicitando informações acerca das cartas precatórias.
Explica que é evidente excesso no tempo da prisão do paciente, sem findar a instrução criminal, sendo que essa demora não foi provocada pela defesa, e assim configura uma verdadeira punição antecipada.
Noutro ponto, alega excesso de prazo na formação da culpa, quanto a reavaliação da prisão provisória, nos termos do artigo 316, do Código de processo Penal, eis que, se não bastasse a ausência de informação acerca das cartas precatórias sem prazo para cumprimento, a autoridade apontada como coatora, simplesmente, não analisou o pedido de revogação protocolizado em data de 27 de março de 2020, o que demonstra o constrangimento ilegal.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário diante do excesso de prazo para a formação da culpa (id. 53917960).
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Fellipe de Almeida, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Apesar da compreensível irresignação do paciente, há que se considerar que a configuração da alegada demora, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, que exceda os prazos legais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.
A propósito, não é outro o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto” (HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).
In casu, pelos documentos juntados aos autos, não se verifica, de pronto, a ocorrência de excesso injustificado de prazo, cuja responsabilidade se possa atribuir exclusivamente ao Poder Judiciário, por desídia ou inércia. A complexidade do caso, em razão da multiplicidade de réus (04), segregados em comarcas diferentes, havendo necessidade inclusive de expedição de carta precatória, são circunstâncias que demandam tempo superior ao exigindo maior cautela do Poder Público.
Observa-se ainda, que o processo foi devidamente impulsionado e, conforme se verifica no sistema de gerenciamento de processos do Poder Judiciário (Primus) e pelo extrato da ação penal juntados, a audiência foi realizada em 18 de fevereiro de 2020, sendo na mesma data determinada a cobrança quanto a devolução das cartas precatórias junto ao juízo deprecado, com posterior vistas às partes para apresentarem alegações finais.
Igualmente, as alterações introduzidas pela Lei n.o 13.964/19 no Código de Processo Penal visaram assegurar que as prisões provisórias não se estendam por tempo demasiadamente excessivo e se configurem em uma espécie de cumprimento antecipado de pena, passando a exigir do julgador que reavalie periodicamente a imprescindibilidade da cautelar extrema.
Concernente ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal".
Contudo, assim como deve se proceder em relação ao excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.
Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.
Em que pese a autoridade impetrada, não ter revisado a necessidade da manutenção da prisão preventiva, essa omissão deve ser sopesada com as peculiaridades do caso em exame, ao qual se inclui uma pandemia que causou, indubitavelmente, reflexos no regular trâmite do feito e no próprio cumprimento das regras do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Destarte, eventual atraso na execução da revisão da manutenção da prisão de ofício, não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.
Logo, eventual inobservância da regra prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, deve ser aferida no julgamento colegiado, após a análise dos atos processuais produzidos, informações do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis.
Deste modo, exclusivamente para o fim da liminar pleiteada, não se evidencia, prima facie, o excesso de prazo, pelo menos nesse momento, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da manutenção da prisão de Lucas Fellipe de Almeida, os fundamentos da decisão atacada, relatando a cronologia dos principais atos processuais realizados, bem como, indicar a respectiva data, mostrando em que fase se encontra o processo. Deve ainda, esclarecer quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva do beneficiário.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.